Tribunal: STF
Processo: AI 470279
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. § 
   1º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO SINGULAR EM 
   CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA NOSSA CORTE. 
1. O Supremo 
   Tribunal Federal, no julgamento do RE 298.616, sob a relatoria do 
   ministro Gilmar Mendes, definiu que não são devidos juros moratórios 
   no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do 
   precatório, dentro do prazo constitucional
2. Entendimento 
   consolidado na Súmula Vinculante 17 do STF.
3. Agravo regimental 
   desprovido.